Tribunal: TJDFT
Processo: 0013276-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315, c/c o artigo 311, ambos do Código Penal Militar.
2. O dolo restou objetivamente comprovado com o laudo de exame pericial, que concluiu pela falsidade dos atestados médicos, com o ofício da Secretaria de Saúde, comprovando que o réu não passou pela unidade de saúde descrita no atestado médico, bem como pelo depoimento judicial do médico relatando que nunca trabalhou na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nunca emitiu os referidos atestados médicos.
3. Mantido o regime aberto para o início de cumprimento da pena e não estando presentes os requisitos previstos para a segregação cautelar, deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade do réu, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.